Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704955-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE ALVES DA SILVA, EVERARDO CORREIA SILVA JUNIOR, DIEVELEY AVELINO DOS SANTOS, VINICIUS FERREIRA DA SILVA, RODRIGO DE OLIVEIRA BARRETO, RAFAEL BARBOSA DA SILVA, MAYCON DENNIS HENRIQUE DE SOUZA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Atente-se a advogada peticionante Dra. Juleika Patrícia Albuquerque de Barros ao disposto na intimação de ID 41720667. A audiência será realizada de forma presencial, na sala se Sessão das Turmas Recursais, sendo que os pedidos de sustentação oral devem ser feitos no dia da sessão, até o início dela, diretamente ao secretário da Turma, observado o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora